Tribunal: TJMT
Processo: 1012137-25.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012137-25.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRINEU MOREL RICARDI - CPF: 871.034.511-68 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NA FOLHA DE SALÁRIO DO AUTOR - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO RECLAMANTE, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DEVIDAMENTE ASSINADO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada no id. 166999926, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$
2.000,00 (dois mil reais)

a título de
danos morais
, acrescido de
juros de mora de 1% (
um por cento
) ao mês, a partir d
a citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, condenou
o reclamado na restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, corrigidos monetariamente pela média dos índices INPC/IGP-DI, desde cada desembolso até a citação, a partir de quando deverá incidir a SELIC, que engloba tanto os juros de mora, quanto a correção monetária, impondo à parte autora a devolução, de forma simples, da quantia devidamente creditada a seu favor, ressalvada a possibilidade da compensação prevista no art. 368, do Código Civil, valor corrigido monetariamente pela média dos índices INPC/IGP-DI, sem juros de mora nessa hipótese.

Por fim, declarou a nulidade do contrato objeto da presente demanda.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
A contratação do cartão de crédito consignado;

2) A ausência de falha na prestação do serviço;

3) O desbloqueio do cartão e compras;

4)
A inexistência
de danos morais;

5) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
julho de 2015
, compareceu em uma das agências da parte demandada e contratou um empréstimo consignado, no valor de
R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais).

Aduz que percebeu que as parcelas do empréstimo não terminavam de ser descontadas. Com isso, procurou a recorrente sendo informado de que o empréstimo contratado era um cartão de crédito de consignação com Reserva de Margem Consignada (RMC).
Assevera que nunca contratou empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC).

O demandado, em sede de contestação (ids. nos 166999919/ 166999920/166999922), juntou aos autos o
Termo de Adesão – Cartão de Crédito,
devidamente assinado e acompanhado de documentos pessoais do autor apresentados no momento da contratação, além das faturas
, demonstrando a contratação do serviço pelo reclamante.

Ainda, no id. 166999922, existe comprovação de que foi realizado saque do cartão de crédito consignado com o respectivo depósito TED na conta do autor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
.
NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO.
Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos
,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.
Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Assim, em que pese as alegações do recorrido/autor, de que, no caso em apreço, não sabia que o que estava contratando tratava-se de empréstimo consignado de cartão de crédito, o recorrente desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora.

Ademais,
não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do cartão de crédito consignado - RMC
, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018)

Desse modo, não havendo demonstração de ato irregular por parte do reclamado, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023